Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-18.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704100-18.2024.8.07.0010 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDA: RHAMYNNE SCHINYDER ARAÚJO BANGUIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS MENSAIS E ANUAIS ABUSIVOS. REAJUSTE À MÉDIA DO MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS IMATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de declaração de abusividade das taxas de juros pactuadas em revisão contratual. 2. Fatos relevantes. (i) ação de conhecimento ajuizada pela apelante, com vistas à revisão de contrato de mútuo bancário; (ii) a taxa de juros contratada é de 21% a.m. e 884,97% a.a.. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros aplicada ao contrato se afigura abusiva; (ii) estabelecer se a autora tem direito à restituição dos valores pagos a maior e em que modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar se houve ato ilícito a dar causa a ressarcimento extrapatrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fixação de juros acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade (STJ, Súmula 382). Entretanto, as taxas de juros excessivamente superiores à média do mercado podem ser revisadas (STJ, Tema 27). 5. No caso concreto, os juros contratualmente pactuados (21% a.m. e 884,97% a.a.) são significativamente superiores à média de mercado ao tempo da contratação do mútuo, em 06 de março de 2024 (5,78% a.m. e 96,32% a.a.), ultrapassando três vezes a taxa mensal e nove vezes a taxa anual, o que configura abusividade (Precedentes). 6. Constatada a abusividade, a taxa a ser considerada deve ser a média apurada pelo Banco Central para as operações equivalentes (Lei n.o 8.078/1990, artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III). No ponto, sentença reformada. 7. A contratação do mútuo bancário foi legítima e a cobrança tem origem em previsão contratual, tendo sido ajustados os juros apenas após excepcional revisão judicial, o que não justifica a pretendida devolução dobrada, senão simples, dos valores pagos a maior. No ponto, sentença reformada. 8. A cobrança de juros abusivos, por si só, não constitui fato gerador de dano imaterial à míngua de afetação aos direitos gerais de personalidade (CC, art. 12). IV. DISPOSITIVO 9. Apelação parcialmente provida (em menor extensão). _________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14, 42, parágrafo único, e 51, §1o; CC, arts. 12 e 186; CPC, arts. 85, §2o, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS); STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/11/2023; STJ, AgInt no REsp n.o 1.930.618/RS, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.4.2022; TJDFT, 07168233820208070001, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 22/8/2022; TJDFT, 0736063-47.2019.8.07.0001, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 03/03/2021, Sexta Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1843008, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 04/04/2024; TJDFT, acórdão 1778291, rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 25/10/2023, Terceira Turma Cível; TJDFT, 0004861-84.2015.8.07.0017, rel. Desa. Simone Lucindo, j. 08/03/2017, Primeira Turma Cível; TJDFT, acórdão 1708160, rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 7.7.2023). A recorrente aponta violação aos artigos 421 do Código Civil e 927 do CPC, alegando que a decisão resistida, ao determinar a limitação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato à medida de mercado, desconsiderou as peculiaridades da relação jurídica estabelecida entre as partes. Assevera ter havido intervenção judicial excessiva que, em seu entendimento, teria desvirtuado a essência da autonomia de vontade e da livre iniciativa. Aduz não ser apropriada a utilização de taxas divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva, acrescentando ser obrigatória a observância dos precedentes judiciais nesse aspecto. Invoca divergência jurisprudencial, nesse sentido, com julgado do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A; OAB/GO 31.757/A, OAB/TO 4562 A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 421 do Código Civil e 927 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Efetivamente, a taxa de juros contratada excede substancialmente a taxa média de mercado, sendo que concretamente a mensal se revela 3,63 vezes (263,26%) superior, e a anual, 9,19 vezes (818,96%) superior. No contexto fático-jurídico, ao contrário do que afirma a parte apelada, as taxas de juros cobradas no contrato são flagrantemente abusivas (fogem à normalidade) quando comparadas com a média praticada pelo mercado na data de celebração do referido contrato. Por isso há de ser efetuada a excepcional revisão da cláusula contratual que teria fixado taxas de juros em percentuais exagerados aos imperantes no mercado à época do negócio jurídico firmado (Código Civil, artigos 421 e 422), dada a onerosidade exagerada à parte consumidora do serviço bancário (Lei n.o 8.078/1990, artigo 51, § 1o). (ID 72051716). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017